Tribunal: TJES
Processo: 0032740-52.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032740-52.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE SOPHIA MUSENGNY LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032740-52.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESPÓLIO DE SOPHIA MUSENGNY LOUREIRO E OUTRO

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE APÓS O ÓBITO DA SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada em face do Espólio de Sophia Musengny Loureiro e do Banco do Estado do Espírito Santo, reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio, homologou a desistência em relação à instituição financeira e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a legitimidade do espólio para responder pelo ressarcimento de valores pagos indevidamente após o falecimento da pensionista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o espólio da beneficiária falecida é parte legítima para responder pela restituição de valores de pensão pagos indevidamente após o óbito da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio responde pelas dívidas e obrigações deixadas pelo falecido até a partilha, nos termos do art. 796 do CPC, o que abrange a repetição de valores indevidamente recebidos.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ampara os demonstrativos de pagamento apresentados pelo ente previdenciário, cabendo ao espólio demonstrar, mediante extratos bancários, a inexistência de depósito ou saque, o que não ocorreu.

5. A continuidade de movimentações bancárias após o óbito evidencia o levantamento de valores indevidamente depositados, o que confirma a obrigação de restituição.

6. O pagamento de benefício previdenciário após o falecimento carece de causa jurídica, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, impondo-se a restituição dos valores ao erário.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a legitimidade do espólio para responder por tais valores e a obrigatoriedade de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O espólio responde passivamente por dívidas e obrigações deixadas pelo falecido até a partilha, nos termos do art. 796 do CPC.

2. Valores de benefício previdenciário pagos após o óbito da segurada configuram pagamento indevido e devem ser restituídos ao erário.

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos transfere ao espólio o ônus de comprovar a inexistência de pagamento ou saque, sob pena de prevalecer a prova documental do ente previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 885; CPC, art. 796.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0034169-20.2015.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 0006932-11.2015.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000514-81.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 06.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 0001918-33.2013.8.26.0471, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 09.08.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1012498-77.2018.8.26.0068, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 28.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 15437405) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação condenatória de repetição de indébito”
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE SOPHIA MUSENGNY LOUREIRO
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu a ilegitimidade passiva do referido espólio e acolheu a desistência apresentada em relação à referida instituição financeira.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 15437406), o apelante sustenta que a sentença merece reforma, a fim de ser reconhecida a legitimidade passiva do Espólio de Sophia Musengny Loureiro, uma vez que, de acordo com o princípio da
saisine
, a herança é transmitida aos herdeiros no âmbito jurídico e que, enquanto não houver partilha, o espólio responde pelo passivo e ativo do monte mor.

O espólio, embora intimado, não apresentou contrarrazões, ao passo que o Banco Banestes pugnou pela sua exclusão da lide, diante do pedido de desistência formulado pela parte autora.

Pois bem.
Rememoro que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente demanda em face do
ESPÓLIO DE SOPHIA MUSENGNY LOUREIRO
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando que é a responsável pela gestão de todo o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo.

Aduz que, embora a beneficiária tenha falecido, o benefício somente foi cessado posteriormente.

Afirma que foi pago a
"de cujus"
, indevidamente, a quantia que ora se pleiteia a restituição.

Assim, fundamenta as seguintes razões jurídicas: (i) aduz que o falecimento é causa da extinção do benefício; (ii) em razão da morte todo o pagamento feito a
de cujus
se mostra indevido, portanto, os valores pagos devem ser restituídos, nos termos do art. 884 e 885 do CC; e (iii) em razão dos levantamentos feitos, o espólio deve responder pelo ressarcimento.

Após o processamento da demanda, inclusive com o pedido de desistência do autor em relação ao Banco requerido formulado em réplica, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo,
além de acolher o pleito em relação à instituição financeira, reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio.

Irresignada, a autarquia estadual interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito.

A controvérsia cinge-se em determinar se o espólio da falecida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de repetição de indébito, que visa ao ressarcimento de valores pagos indevidamente após o óbito da pensionista.

A despeito da fundamentação apresentada na r. sentença objurgada, entendo que o recurso merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a beneficiária faleceu em 22/06/2013 e que o IPAJM, Autarquia Estadual, efetuou o pagamento do benefício de pensão por morte referente ao mês de julho de 2013.

Os documentos constantes do feito demonstram que, após o óbito, houve movimentação na conta bancária da falecida, o que corrobora a tese do apelante de que o valor foi indevidamente levantado (fl. 76).

Ademais, diante da presunção de veracidade e legitimidade que ampara os atos administrativos, o demonstrativo de valores depositados elaborado pelo recorrente poderia ser validamente impugnado mediante a juntada, pelo apelado, do extrato da conta bancária correspondente, a fim de demonstrar a ausência de pagamento. Todavia, o recorrido não produziu tal prova.

Em casos análogos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente no sentido de que o espólio é parte legítima para responder pela restituição de valores indevidamente recebidos após o óbito do beneficiário, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL .
PROVIMENTO DO RECURSO
. I. CASO EM EXAME 1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária . O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20 .910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20 .910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil. 5 . A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário.
8 . O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados
. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art . 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min . Teori Zavascki; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08 .0024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00341692020158080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de repetição de indébito. Pensão por morte. Pagamentos realizados indevidamente. Após morte da beneficiária. Restituição devida
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A comunicação do óbito da beneficiária ao instituto previdenciário apelante fora efetivada mais de um ano depois de sua ocorrência. Sendo assim o IPAJM somente deixou de efetuar os pagamentos em favor de Edineuza Campos após referida comunicação, o que implicou em dizer que os valores depositados em sua conta após seu passamento foram realizados sem que houvesse causa jurídica a subsidiá-los. II - Não procede a alegação do espólio de que não houve levantamento de quantia indevidamente depositada, uma vez que os extratos constantes no feito demonstraram que a conta bancária em que efetuados os pagamentos a título de pensão por morte continuou a ser movimentada após a data do falecimento de Edineuza Campos Ramos. III - Logo, não há dúvida de que o espólio deve restituir tais valores ao apelante.
IV - Com relação à diferença dos valores efetivamente depositados pelo instituto apelante em favor do de cujus e os valores acima especificados, entendeu-se não haver substrato probatório capaz de permitir realizar qualquer juízo de valor, motivo pelo qual restringiu-se a devolução da quantia comprovadamente depositada indevidamente. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Desembargador Relator Jorge Henrique Valle dos Santos; Publicado em 08/11/2019)

EMENTA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
. (I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A. (II) PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO AFASTADA. (III) MÉRITO.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO POR MORTE APÓS O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Mérito. III.I. O artigo 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer o a custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. III.II. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se trata de erro administrativo o pagamento indevido de benefício de pensão por morte, devendo a quantia recebida erroneamente ser restituída aos cofres públicos. III.
III. No caso, verificou-se que, após o falecimento da pensionista, em 13/02/2010, o IPAJM ainda realizou o depósito de duas prestações do benefício em favor de ELISABETH CARDOSO, cessando os pagamentos das aludidas verbas a partir do mês de abril do ano de 2010. Logo, concluiu-se por inegável que o pagamento concernente ao mês de fevereiro de 2010 deve ser restituído aos cofres da autarquia previdenciária - proporcionalmente, eis que até o dia 13/02/2010 o pagamento era devido -, ao passo que o pagamento realizado no mês de março de 2010 deve ser devolvido, em sua integralidade, aos cofres públicos
. III.IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria de Votos. (...). (TJES; Apelação Cível nº 0006932-11.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho; Publicado em 30/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEPÓSITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA SEGURADA – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PÚBLICOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
. 1. O artigo 6º, I, b, da Lei Complementar Estadual estabelece perderá o segurado a qualidade de beneficiário deixando de merecer os benefícios previdenciários com o seu falecimento. Precedentes deste Egrégio Tribunal . 2. No caso dos autos, o “Mapa Cheque” contendo a tabela com a demonstração dos valores que foram pagos pelo IPAJM após o óbito, o ofício encaminhado ao BANESTES solicitando o bloqueio dos valores, e a resposta do Banco informando que a conta está sem saldo, ou seja, que houve o saque dos valores depositados, evidenciam o fato constitutivo do direito do Autor/Apelante. 3. Diante da impossibilidade de acesso da Autarquia Previdenciária ao Extrato Bancário da ex-segurada, deveria o Juízo de origem, antes de julgar a ação improcedente por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor, deveria ter examinado e deferido o pedido de envio de ofício ao BANESTES para solicitar o extrato da conta a fim de comprovar os depósitos .
4. Considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o demonstrativo de valores depositados confeccionado pela Autarquia Apelante somente poderia ser contestado por meio da juntada pelo Espólio do Extrato da Conta Bancária respectiva de modo a provar que não houve o pagamento, o que não foi apresentado em sede de Contestação. 5. Merece prosperar a pretensão do IPAJM no sentido de que deve ser restituída a referida quantia aos cofres públicos, eis que paga quando a segurada já havia falecido, sem deixar dependentes previdenciários
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000514-81.2020.8.08 .0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/03/2024)

Ressalto, ainda, que, apenas para efeito de argumentação, não é possível a alegação de má-fé por parte da autarquia para justificar a não restituição, uma vez que o pagamento indevido decorreu da ausência de comunicação imediata do óbito.

Ademais, o dever de restituição ao erário decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, princípio basilar do direito civil, previsto no art. 884 do Código Civil.

Em outros termos, como não há causa para o pagamento da pensão, o espólio (ou os herdeiros) deve restituir os valores depositados, como decorrência da proibição do enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO. PENSIONISTA FALECIDA. RESTITUIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. Pensões que continuaram sendo pagas após o óbito da segurada, que não foi comunicado ao Instituto de Previdência. Ação ajuizada contra o espólio e herdeiros. Sentença de parcial procedência para condenar apenas uma das herdeiras, que representava a falecida e movimentava sua conta bancária. Comprovados nos autos os saques realizados. Dever de ressarcir o erário, ante o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Insurgência recursal do Instituto autor visando também a condenação do espólio. Possibilidade. O espólio deve responder pelas dívidas do falecido até a partilha. Inteligência dos arts. 110 e 796 do CPC. Valor depositado na conta corrente da falecida que deve ser abatido do montante total devido pela herdeira
. Acolhida em parte a insurgência recursal da autora, que buscava ver reconhecido este desconto. Sentença parcialmente reformada. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), observada a justiça gratuita. Recurso do autor provido e recurso da ré parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível 0001918-33.2013.8.26.0471; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021).

APELAÇÃO
Ação condenatória Pensão por morte Falecimento de beneficiária Levantamento de valores depositados após o óbito Pedido de restituição formulado contra o espólio Sentença de extinção do processo, sem a resolução do mérito, reconhecida a ilegitimidade passiva Pretensão de reforma Impossibilidade Espólio que responde por eventuais dívidas deixadas pela falecida Art. 796 do CPC Dever de restituir que, neste caso, decorre de enriquecimento indevido de terceiro
Entendimento do Eg. STJ Precedente Não provimento do recurso. (TJSP - Apelação Cível 1012498-77.2018.8.26.0068; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021).

Delineadas todas essas considerações, entendo que a r. sentença impugnada deve ser reformada, pois a ação de repetição de indébito é o meio adequado para que o recorrente receba de volta os valores que foram indevidamente pagos após o falecimento da beneficiária.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação
interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do espólio de
SOPHIA MUSENGNY LOUREIRO,
via de consequência,
julgo procedente a pretensão autoral e condeno o referido espólio à restituição da quantia histórica de R$ 5.012,17 (cinco mil e doze reais e dezessete centavos), com aplicação da correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento, e a incidência de juros de mora pela SELIC a partir da citação, não cumulável com a correção monetária.

Diante da conclusão ora exposta, condeno o referido requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/08/2025 às 13:17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58855326082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.